Tribunal: TJDFT
Processo: 0723127-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723127-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FORJAS TAURUS SA D E S P A C H O O cerne do presente agravo cinge-se a pedido de inversão do ônus da prova. Na petição juntada ao ID 29953075, a agravada postula a retirada do processo da pauta da 39a sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 20/10/2021 (ID 29522798). Manifesta interesse no acompanhamento presencial do julgamento do agravo. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV e §2o, da Portaria GPR 841/2021, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Advirto desde logo as partes que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937 do CPC, e que a preliminar de incompetência será apreciada pelo órgão colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator